Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE. BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. INSTITUIÇAO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. APURAÇÃO. FEITO ORIGINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES EM DISCUSSÃO. ABSTENÇÃO.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada quando, à luz da teoria da asserção, a afirmação à exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual provimento ou desprovimento do recurso.
2. Nos termos dos enunciados n.o 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança e de sigilo dos dados e das transações relativos aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes sob pena de responder pelos eventuais prejuízos daí advindos.
4. Em sede de agravo de instrumento, sem perquirir sobre o mérito da existência (ou não) da responsabilidade da instituição financeira, bem como se é caso de fortuito interno, externo ou de culpa concorrente, é possível, nesta via recursal, assegurar a ocorrência de danos ao consumidor, mormente quando há elementos que indiquem a possibilidade de ter sofrido fraude, consubstanciada pelo golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, em que estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco, oportunidade em que o correntista entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
5. Embora a instituição financeira agravante alegue que jamais solicita aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal; que não houve falha na prestação de serviços ou que tenha agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, até que se apure, no processo originário, se forneceu a segurança adequada na transação noticiada nos autos, deve se abster de promover a cobrança dos valores em discussão.
6. Preliminar rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.